Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-47.2018.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004683-47.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.891.567/0001-20 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS LUIZE - CPF: 085.995.509-50 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA FILIPPIN - CPF: 876.475.409-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO), RENE TOEDTER - CPF: 041.697.999-84 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BETTEGA D AVILA - CPF: 024.182.929-16 (ADVOGADO), IAGO BATISTA FLINKERBUSCH SCHWANKE - CPF: 067.053.829-96 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO
ARTIGO 25, II, DO DECRETO Nº 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997 —
OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor, e observado
circunstância atenuante descrita no artigo 25, II, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Subway Systems do Brasil LTDA
contra a sentença (Id. 158068440), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação anulatória
.

Alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que
“o julgamento entendeu que os fatos constitutivos não estariam provados, sem abrir à Autora a possibilidade de especificar e produzir novas provas a respeito”
.

No mérito, assegura que, “
o que foi constatado faticamente é incongruente com a valoração jurídica aposta no Auto de Infração
”.

Assevera que, “
as imputações e violência processuais sofridas pela apelante são infundadas, não dispõem sequer de conjunto probatório ou fundamentação administrativa que lhe sirvam de baldrame, muito menos para provar dolo ou culpa
”.

Afiança que, “
a motivação para a aplicação da sanção não deve estar alicerçada apenas em uma denúncia anônima, devendo constar de forma explícita, clara e congruente os motivos que levaram à aplicação da sanção, ou seja, deveria haver uma comprovação da prática sustentada na sanção
”.

Afirma que a Administração incorreu em violação ao princípio do
non

bis in idem
, porque “
em que pese o Procon Municipal de Rondonópolis tenha lavrado o Auto de Infração nº 017/2013 no dia 11 de abril de 2013, é certo que, em paralelo, já havia sido instaurado o Auto de Infração nº 2013.17.0006 (processo nº 0413-004.217-9) pelo Procon do Estado de Mato Grosso no dia 23 de março de 2013, a fim de apurar o mesmíssimo ato infracional
”.

Acentua que para fixar o valor da multa não foram consideradas todas as atenuantes aplicáveis ao caso, como ter realizado todas as providências necessárias para “
minimizar qualquer falha de interpretação dos consumidores dentro dos estabelecimentos, além do esclarecimento contido no próprio material publicitário
”, ainda, “
ressalta que o pagamento voluntário da multa não implica a convalidação do auto de infração eivado de nulidade
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 158068454 - fls. 1/14).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Diante disso, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a dilação probatória, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

[...]

Por esta razão, julgo improcedente o feito, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com relação ao débito oriundo do auto de infração n.º 017/2013.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Transitada em julgada, em nada sendo requerido, arquive-se.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. (Id. 158068439 – fls. 1/9).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Assim, considerando que objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo, rejeito os presentes Embargos de Declaração.

Transcorrido o prazo, não havendo nenhuma outra providência a ser tomada, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. [...]. (Id. 158068448).

Quanto ao julgamento antecipado do mérito, não se constata o alegado cerceamento de defesa.

É certo que é o juiz o destinatário da prova. Quando o contexto probatório se mostra suficiente para o julgamento do processo, deve fazê-lo, inclusive, para conferir efetividade ao disposto no inciso LXXVIII, artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que não se compraz com procrastinação indevida e coleta de provas inúteis, que tão somente retardam a prestação jurisdicional.

Para se decidir acerca de todas as questões postas a julgamento, provas outras não se faziam necessárias, ante a existência de farta prova documental, mormente a juntada da cópia integral do processo administrativo e do vídeo publicitário, suficiente para a justa composição do litigio:

[...] Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ, Quarta Turma, REsp 2832/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, publicado no Diário da Justiça da União em 17 de setembro de 1990).

Além disso, verifica-se que
na data de 19 de junho de 2017 foi proferida a primeira sentença nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e contra a qual foi interposto recurso de apelação por SUBWAY Systems do Brasil Ltda., oportunidade em que foi alegado, preliminarmente, cerceamento de defesa justamente em razão de indeferimento de produção de provas, mormente a negativa de juntada aos autos do vídeo da propaganda veiculada na televisão, objeto do auto de infração n
º 17/2013
.

E no dia 21 de julho de 2021, o recurso foi provido em julgamento pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (Id. 90599474), que acolheu a preliminar arguida e anulou a sentença, para determinar o retorno dos autos à Primeira Instância com realização da instrução processual, com a juntada do vídeo publicitário (Id. 158068434).

Assim, nota-se que a prova foi cabalmente analisada pelo Juízo de Primeira Instância, que teceu as seguintes afirmações:

[...] Analisando os documentos juntados nos autos, não se mostra possível a procedência dos pedidos da inicial, isto porque, em análise acerca do vídeo da propaganda juntado pelo próprio autor em ID. 74314882, em que pese haver informação sobre a abrangência territorial do produto e colocando em exceção o Estado de Mato Grosso, a forma pela qual a informação fora colocada não oportuniza ao consumidor, de maneira clara, a verificar que o produto não é disponibilizado em seu território estadual.

Ressalta-se que a mensagem informativa no vídeo foi a seguinte: “
Preço válido para todo o Brasil exceto para o Acre, Amapá, Roraima, Rondônia e Mato Grosso
.”.

Ocorre que, não há razoabilidade qualquer em alocar a referida informação com o tempo de 03 (três) segundos em um vídeo que contém 36 (trinta e seis) segundos.

No caso, o autor alega que a informação de exceção da região de Mato Grosso ocupa 20% do tempo total da propaganda, então ao calcular o referido percentual, conclui-se que os 20% se converte em aproximadamente 7,2 (sete vírgula dois) segundos, o que, por si só se contradiz, haja vista que a informação de exceção durou cerca de 03 (três) segundos.

Assim, convertendo os segundos da informação em porcentagem do total do vídeo, ou seja, os 03 (três) segundos da informação e 36 (trinta e seis) segundos do total do vídeo, conclui-se que a informação ocupa somente 6% do tempo total da propaganda, ou seja, pouco tempo para o consumidor ter a oportunidade de ler uma frase extensa, além de que a referida frase estava em letra reduzida, com um fundo que não oportunizava seu destaque.

Outrossim, a referida frase foi apresentada em conjunto com outras informações, sendo que estas foram postas em tamanho grande, com a cor amarela, de maneira a serem destacadas e atrair a leitura do consumidor, além de que se tratava do preço e nome do produto.

As referidas frases foram: “
R$5,95”
e
“Novo Steak Churrasco
”.

Desse modo, a propaganda como foi exposta tem o condão de induzir a erro o consumidor, de modo que se caracteriza como enganosa, conforme §1º do art. 37 do CDC. [...]. (Id. 158068439 – fls. 4/5).

Desse modo, verifica-se que suficientes são
os documentos
apresentados para análise e julgamento do mérito.

Por conseguinte, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, trata-se de
ação anulatória
proposta por
Subway Systems do Brasil LTDA
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) em Processo Administrativo, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo foi instaurado a partir do Auto de Infração nº 017/2013, com a descrição das irregularidades constatadas:

[...] Foi verificado que a empresa Subway System do Brasil LTDA pratica preço divergente do anunciado na mídia a nível nacional sobre a promoção “
steak de carne sabor churrasco 15 cm baratíssimo
” na cidade de Rondonópolis-MT, que induz o consumidor a erro sobre o preço ofertado, uma vez que destaca a informação do valor promocional de R$5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos), mas não informa de maneira clara e ostensiva a exceção quanto aos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia e Roraima. [...] (Id. 46230508 – fls. 2/3).

Na data de 29
de abril de 2013, a empresa apresentou impugnação ao processo administrativo (Id. 46230508 – fls. 8/15).

Em 5 de agosto de 2013, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 41.666,66: quarenta e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos (Id. 46230509 – fls. 13/19).

A apelante, na data de 10 de março de 2014, interpôs recurso administrativo (Id. 46230509 – 24/30) para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor assim julgou:

[...] Assim, entendo pela manutenção do auto de infração lavrado pela ação de fiscalização do PROCON incólume, mantendo a decisão da Junta Recursal que atenuou a multa administrativa em razão da verificação de circunstância atenuante [...] (Id. 46230509 – fls. 35/38).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída à apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia à apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciado na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Quanto à alegada ocorrência de
bis in idem
, verifica-se que o Auto de Infração nº 17/2013 foi lavrado na data
de 11 de abril de 2013
, proveniente do Auto de Constatação nº 158/2013 que descreveu o fato:

[...] Em atendimento à denúncia anônima, foi constatado no local que a reclamada pratica preço divergente do anunciado na mídia, ou seja, o preço anunciado do sanduíche de R$ 5,95 é comercializado com o preço de R$ 6,95, contrariando assim os artigos 31, 36, 37
§
1º e art. 39, IV da Lei 8.078/90 (CDC), configurando assim propaganda enganosa. [...]. (Id. 43230508 – fls. 4).

Já a informação constante no Processo nº 0413-004.217-9, decorrente do Auto de Infração nº 2013.17.0006:

[...] Local da Autuação: Procon-MT

Data: 26/03/2013 – Hora: 16:00

Considerando a Ordem de Serviço nº 2013.03.007 e o volume de denúncias recebidas pelos consumidores através do fone 151, ficou constatado que o fornecedor em epígrafe veicula à nível nacional a promoção Baratíssimo Churrasco destacando a informação do valor promocional de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos), mas não informa de maneira clara e ostensiva a exceção quanto aos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia, e Roraima, infração comprovada através de vídeo e documentação enviada onde a própria empresa assume a cobrança diferenciada no Estado, contrariando assim o disposto nos artigos 30, 31 e 37,
§
1º da Lei Federal nº 8.078/1990 c/c artigo 2º,
§
1º, incisos II e IV e artigo 9º, I, do Decreto Federal nº 5.903/2006. [...]. (Id. 46230505 – fls. 17).

Sobre a ocorrência de violação ao princípio do
non

bis in idem
, em caso semelhante, esclarece o Superior Tribunal de Justiça:

[...] no microssistema do CDC, inexiste bis in idem no exercício do poder sancionatório do Estado quando, após fiscalização – tanto mais se em períodos distintos –, identificam-se ilícitos administrativos de consumo autônomos, repetidos e até consecutivos, mesmo que com idênticas natureza e capitulação normativas. Até porque, a ser diferente, a reiteração de condutas vedadas resultaria impune, o que serviria de incentivo para reincidência, já que tudo o que viesse após a primeira infração às normas de defesa do consumidor seria um nada jurídico, simples "amostra grátis". [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1714912/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2022).

Na hipótese, o auto de infração nº 17/2013 e o auto de infração 2013.17.0006 foram lavrados em datas diferentes, esse na data de 26 de março de 2013 e aquele no dia 11 de abril do mesmo ano, com fiscalizações distintas, de modo que não se trata de punição pela mesma conduta, mas sim reiteração de condutas, logo, inexiste
bis in idem.

Em relação ao valor da multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o montante de
R$ 41.666,66: quarenta e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Ainda, sobre o reconhecimento de circunstância atenuante, o artigo 25, III, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997, com redação vigente à época do fato, dispõe:

Art. 25.
Consideram-se circunstâncias atenuantes
:

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II -
ser o infrator primário
;

III –
ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo
; [...].

Todavia, não há nos autos qualquer comprovação de que a apelante, de fato, disponibilizou “
cartazes contendo esclarecimentos sobre o preço correto do conteúdo promocional
”, e o “
exemplo do aviso
” transcrito no processo (Id. 46230505 – fls. 20) não é suficiente à comprovação de que adotou as providências para minimizar ou de imediato reparar os danos causados aos consumidores.

Tanto que o fato de ter contra si lavrado mais de um auto de infração em razão da conduta reiterada, em datas diferentes, já demonstra que a providência atenuante não foi realizada pela apelante a tempo e modo.

Além disso, houve reconhecimento da circunstância atenuante descrita no inciso II do mesmo artigo, por ser a apelante primária na infração, tanto que a multa administrativa, inicialmente fixada em R$ 50.000,00: cinquenta mil reais, foi reduzida em um sexto (1/6), a totalizar R$ 41.666,66: quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos (Id. 46230509 – fls. 19):

Decisão Administrativa

[...]

Ante isso, é certo que a extensão do dano ao consumidor torna-se de difícil mensuração, porquanto atinge um número indeterminado de indivíduos. Todavia, é fato que esta municipalidade é dotada atualmente de mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes, ao passo que o recorrente conta com dois (2) estabelecimentos aqui instalados, fatos que devem ser observados na fixação do quantum aplicado na sanção.

Sendo assim, entendo como razoável a multa administrativa aplicada.

Entretanto, em consulta ao banco de dados deste órgão de defesa do consumidor, verifico ser o recorrente primário, motivo pelo qual, em razão da verificação de circunstância atenuante, reduzo o valor da multa administrativa aplicada em 1/6 (um sexto), culminando no importe de R$ 41.666,66 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), medida esta que atende plenamente o caráter disciplinar pretendido pela legislação consumerista.

Conclusão:

Conheço do vertente recurso, visto que presentes os requisitos de sua admissibilidade, para no mérito dar parcial provimento.

[...]. (Id. 46230509 – fls. 19).

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 41.666,66: quarenta e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (
R$ 4.166,66: quatro mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos
)
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024